Tribunal: TJMT
Processo: 1015159-57.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015159-57.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE BLANCO GOMES - CPF: 506.223.071-34 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, devolução de valores descontados e indenização por danos morais, formulados em ação ajuizada por beneficiário previdenciário, que alegou desconhecimento da contratação de cartões de crédito consignado (RMC/RCC) com o Banco BMG S.A. e o Banco Pan S.A.

O autor sustentou que acreditava estar contratando empréstimos consignados tradicionais, não recebeu cartões físicos nem faturas, e que a ausência de informação adequada gerou dívida crescente, em razão de encargos sobre o saldo remanescente.

A sentença reconheceu a regularidade das contratações e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartões de crédito consignado por beneficiário do INSS, ante a ausência de informações claras sobre a natureza da operação; e (ii) saber se há direito à repetição de indébito e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão consignado com desconto mínimo mensal sem informações claras sobre encargos configura falha no dever de informação, nos termos do CDC, art. 6o, III e IV.

A contratação com o Banco Pan S.A. ocorreu por biometria facial antes da vigência da IN no 138/2022, contrariando norma anterior (IN no 28/2008), que exigia assinatura física e validação presencial, comprometendo a validade do contrato.

O contrato com o Banco BMG S.A., embora assinado, não demonstrou entrega do cartão nem utilização em compras, e os valores foram creditados diretamente na conta do autor, caracterizando confusão entre modalidades contratuais.

Reconhecido o vício de consentimento, a solução adequada é a conversão das operações em empréstimos consignados, com incidência da taxa média de mercado à época das contratações.

A repetição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de prova da má-fé dos bancos.

A inexistência de repercussão na esfera personalíssima afasta o direito à indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É devida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado, quando evidenciado vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação. 2. A repetição de valores descontados em excesso deve ser feita de forma simples, quando ausente má-fé do fornecedor. 3. A simples contratação equivocada, sem demonstração de abalo moral, não enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jorge Blanco Gomes em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de nulidade contratual c/c indenização por dano material e moral que move contra o Banco BMG S.A. e o Banco Pan S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, sendo o autor condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, ter sido induzido a contratar cartões de crédito consignado com reserva de margem (RMC/RCC), acreditando tratar-se de empréstimos consignados convencionais, sem ter recebido cartão físico ou faturas que permitissem acompanhar a evolução da dívida.

No tocante ao Banco Pan, sustenta que a contratação por biometria facial ocorreu antes da regulamentação da prática pela IN no 138/2022, o que comprometeria a validade do contrato.

Defende a ocorrência de vício de consentimento, falha no dever de informação e violação ao CDC, postulando a nulidade dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, por réu.

Contrarrazões foram apresentadas por ambos os réus, defendendo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 278828360 e 278828361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, os apelados suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Jorge Blanco Gomes ajuizou ação declaratória de inexistência de nulidade contratual c/c indenização por dano material e moral que move contra o Banco BMG S.A. e o Banco Pan S.A., alegando ser beneficiário previdenciário, e informa que sua aposentadoria sofre descontos decorrentes de contratos de empréstimos consignados e, sobretudo, de cartões de crédito consignado (RMC/RCC) que não contratou conscientemente. Sustenta ter havido vício de consentimento, pois acreditava tratar-se de empréstimos consignados convencionais. Relata que não recebeu cartões nem foi informado sobre os descontos parciais mensais (pagamento mínimo), o que resultou em dívida crescente por juros sobre o saldo não quitado.

Aduz que estão em questão um contrato RMC com o Banco BMG (14.02.2019, limite de R$ 1.347,00) e um RCC com o Banco Pan S.A. (19.09.2022, limite de R$ 1.666,00). Afirma que não foi adequadamente informado sobre a natureza dos produtos, nem recebeu faturas, configurando falha no dever de informação e desequilíbrio contratual.

Pugna pela declaração de nulidade dos contratos, o ressarcimento dos valores descontados (R$ 2.629,61 – Banco BMG) e (R$ 474,39 – Banco Pan), além de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 de cada réu.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, sendo o autor condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, ter sido induzido a contratar cartões de crédito consignado com reserva de margem (RMC/RCC), acreditando tratar-se de empréstimos consignados convencionais, sem ter recebido cartão físico ou faturas que permitissem acompanhar a evolução da dívida.

No tocante ao Banco Pan S.A., sustenta que a contratação por biometria facial ocorreu antes da regulamentação da prática pela IN no 138/2022, o que comprometeria a validade do contrato.

Defende a ocorrência de vício de consentimento, falha no dever de informação e violação ao CDC, postulando a nulidade dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, por réu.

Pois bem. A controvérsia em exame versa sobre a validade das contratações realizadas na modalidade de cartão de crédito consignado, a qual diverge substancialmente do empréstimo consignado tradicional. Tal operação possui natureza rotativa, com descontos limitados ao valor mínimo da fatura e incidência de encargos sobre o saldo remanescente.

É cediço que os contratos bancários são classificados como contratos de adesão, razão pela qual se impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme expressamente previsto no artigo 3o, §2o, do referido diploma legal.

Nesse mesmo sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Importa destacar que o apelante, em momento algum, nega a celebração do contrato, mas sim alega que acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional.

No que tange ao contrato celebrado com o
Banco Pan
, verifica-se que a contratação ocorreu por meio de biometria facial em agosto de 2022, data anterior à vigência da Instrução Normativa INSS no 138/2022, que passou a regulamentar de maneira detalhada as contratações eletrônicas com beneficiários do INSS. À época, vigia a Instrução Normativa no 28/2008, a qual exigia, para validade da contratação, a assinatura física do beneficiário e conferência presencial dos documentos. A ausência desses requisitos compromete a validade formal do contrato, nos termos do artigo 104, inciso III, do Código Civil, o que, por si só, autoriza sua anulação.

Todavia, constata-se que o autor efetivamente recebeu os valores contratados, os quais foram creditados em sua conta corrente via TED (id. 278826948).

Quanto ao contrato firmado com o Banco BMG, embora formalmente assinado, não há qualquer prova nos autos de que o autor tenha recebido o cartão ou efetuado compras com sua utilização. É incontroverso que os lançamentos registrados como “saques” correspondem, na verdade, a transferências bancárias, conforme comprovantes apresentados pela instituição financeira (id. 278826924).

Diante disso, resta evidente que a finalidade dessa modalidade contratual é contornar a margem consignável legalmente permitida, possibilitando a cobrança de encargos superiores aos aplicáveis ao empréstimo consignado tradicional, o que configura onerosidade excessiva ao consumidor e inviabiliza o adimplemento da obrigação.

Assim sendo, com a devida vênia, não há como subsistir o decisum objurgado, pois a contratação, na forma em que realizada, induziu o consumidor a erro, em clara violação aos princípios da informação e da transparência, na medida em que não lhe foram prestadas informações essenciais acerca do custo efetivo da operação, número de parcelas e taxa de juros aplicada.

Nesse contexto, conforme o disposto no artigo 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Portanto, ainda que não seja cabível a declaração de inexistência do débito ante a efetiva disponibilização dos valores ao apelante, impõe-se a conversão das operações para a modalidade de crédito pessoal consignado, aplicando-se os juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. ”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Superada essa questão, no tocante ao dano moral pretendido pelo apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória. ”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei)

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar a conversão dos contratos de cartão de crédito consignado firmados com os bancos PAN S.A. e Banco S.A. em contratos de empréstimo consignado, om a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época das contratações,
bem como para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso,
com incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto, autorizada a compensação de valores,
além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025